Tribunal: TJMT
Processo: 1037296-47.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037296-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOSE AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 283.060.903-49 (APELADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MERCADO PAGO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

2.

A ausência de mecanismos de controle da origem e legitimidade de transações atrai a responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas em detrimento do patrimônio do cliente.

3.

Demonstrada ofensa à imagem e à credibilidade do autor, deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por materiais e danos morais, fixada na sentença em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1037296-47.2023.8.11.0003

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e Outros.

APELADO: JOSÉ AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e Outros
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
que, em Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais n. 1037296-47.2023.8.11.0003, ajuizada por
JOSÉ AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 4.130,00 (quatro mil centro e trinta reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 244468670).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta:
(i)
ausência de qualquer
responsabilidade, já que tais eventos decorreram de culpa exclusiva do apelado;
(ii)
não há prova
ou indício que a conta teria sido acessada por terceiros, por falha na prestação dos serviços da apelante;
(iii)
que o acesso da conta ocorreu pelo dispositivo de habitualidade, utilizado há mais de um ano e coincide com a localidade do autor;
(iv)
que as transações indicadas pelo apelado foram liberadas para conta de titularidade do autor;
(v)

o afastamento da condenação ao pagamento de indenização ante a ausência de nexo causal e inexistência de fato que atingiu a esfera personalíssima do consumidor;
(vi)
inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso nos termos expostos. Subsidiariamente busca a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, (Id. 244468673).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 180901955).

O preparo foi recolhido (id. 181402161).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSÉ AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA
aforou a presente ação em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e Outros
, narrando que é usuário dos serviços das requeridas e, no dia 02/07/2022, recebeu notificação em seu aplicativo referente à transferência realizada via PIX, destinada a uma conta, a qual desconhecia, no valor de R$ 4.130,00 (quatro mil cento e trinta reais).

Afirmou que entrou em contato com a ré, a fim de solicitar o estorno dos valores, momento que a ré efetuou o bloqueio por 24 horas para na análise, todavia, o aplicativo restou bloqueado de forma permanente. Em seguida, contatou a ré, e foi informando de que não poderia ser feito o estorno do valor, em face da operação ter sido via PIX, sendo assim, busca ser indenizado por danos materiais e morais.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos autorais, tendo sido os réus, condenados ao pagamento do valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC, a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 4.130,00 (quatro mil, centro e trinta reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do fato, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 244468670).

Inconformados, recorrem da sentença, ao argumento de que não podem ser responsabilizados pela falha na prestação dos serviços, sustentando que a culpa exclusiva do autor ou de terceiros isenta sua responsabilidade, conforme o art. 14, §3º, II, do CDC, pois não houve falha na prestação de serviços por parte do Mercado Pago.

Por fim, a exclusão da condenação por indenização, alegando falta de nexo causal e de dano à esfera pessoal do consumidor, bem como a redução do
quantum
indenizatório.

O apelo não comporta provimento
.

Inicialmente, consigna-se que a relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, de modo que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, as requeridas, administradoras da plataforma, são fornecedoras de serviços de intermediação anúncios/vendas de produtos, por meio de plataformas digitais, e o autor, vendedor de produtos em plataforma digital, é o destinatário final dos mencionados serviços.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

É cediço que o art. 14 do CDC atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, somente afastando no caso de culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

No caso vertente, em que pesem as alegações das apelantes, estas não comprovaram que o autor contribuiu de alguma forma para o evento, não se vislumbrando culpa exclusiva do autor, mas, sim, ação fraudulenta de terceiros que, em razão de falha na segurança do sistema da plataforma digital, resultou em prejuízo ao usuário desta.

Vislumbra-se pelas telas sistêmicas colacionadas em Id. 244468673 – pág. 6, que as transações bancárias indicam o CPF n. 958.768.801-59, documento este que diverge do CPF do autor/apelado, CPF: 283.060.903-49 (Id. 244467697).

Ressalte-se que restringir o acesso à plataforma digital ao uso de login e senha, por si só, não garante completa proteção contra a crescente ação de hackers/fraudadores.

Desse modo, caberia às requeridas comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois os apelantes não demonstraram a regularidade dos seus atos, não juntando aos autos nenhum documento que provassem de forma suficiente e sem dúvida, a execução das transações pelo próprio requerente.

Ademais, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, verifica-se que as apelantes têm responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ, não havendo reparo a fazer na sentença.

Responde, assim, os apelantes pelos danos materiais e pelos fatos ensejadores do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos,
“in re ipsa”
.

Em situações semelhantes, este Sodalício tem julgado no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
FRAUDE COMPROVADA
. CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES. OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.
As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.
Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
. (TJ/MT RAC – 1029143-13.2020.8.11.0041, Relatora: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
. (N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)”.

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se considerar o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos é: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

No tocante aos consectários legais, não há razão para modicar a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os artigos de lei e as teses deduzidas pela parte nesta apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024